Tribunal: CARF
Processo: 16561.720029/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720029/2019-12
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1302-006.968 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE.
Ensejam a nulidade os atos e termos lavrados quando baseados e calculados em
legislação revogada, por insubsistência dos pressupostos legais para o
lançamento do crédito tributário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
CONDIÇÕES
PARA
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
TESTES
DE
VERIFICAÇÃO.
A cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar,
primeiro, se os fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386
do RIR/99, segundo, se requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se
atendidos. Pressupostos presentes no caso em concreto.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR
E INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas
(1) sociedade investidora, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente.
Compartilhando do mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou
coligada, consolida-se cenário no qual os lucros auferidos pelo investimento
passam a ser tributados precisamente pela pessoa jurídica que adquiriu o ativo
com mais valia (ágio). Pressupostos presentes no caso concreto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
DECADÊNCIA.
Não foram atingidos pela decadência os fatos geradores de IRPJ e CSLL no
regime de apuração anual, cientificados antes de se completarem 5 (cinco) anos
desde o fato gerador mais antigo, a teor do art. 150, § 4o do CTN, se não
confirmado dolo, fraude ou simulação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720029/2019-12
Fl. 3717
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em relação ao recurso voluntário, por
unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência suscitada, e em acolher a nulidade
material do lançamento relativo à multa por apresentação da FCONT com informações inexatas,
incompletas ou omitidas; e, quanto ao mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, para cancelar o lançamento relacionado à glosa da amortização de ágio, nos termos do
relatório e voto do relator, vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votou por
negar provimento ao recurso quanto a tal matéria, ficando, por decorrência, cancelado o
lançamento relativo a multa isolada pelo não recolhimento de estimativas e negado provimento
ao recurso de ofício. Os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Marcelo Oliveira votaram
pelas conclusões do relator quanto à questão da contemporaneidade do laudo para justificar a
amortização do ágio.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente feito de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, em face do
Acórdão 06-69.051 – 9a Turma da DRJ/CTA, sessão de 12 de março de 2020, que julgou
procedente em parte a Impugnação da ora Recorrente, para reduzir a multa de ofício de 150%
para 75%, mantendo as exigências de IRPJ e CSLL e juros de mora, bem como as multas
isoladas pelo não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL de 12/2016, e julgando
improcedente a responsabilização solidária de Ryoichi Yonemura, CPF no 235.353.978-55;
Kiyoshi Imagawa, CPF no 227.625.578-10; Henry Ryosuke Okahashi, CPF no 413.631.818-90;
Fábio Tadeu Marchiori Gama, CPF no 117.106.628-75 e José Domingos Francischinelli, CPF no
187.210.448-72.
Assim restou ementada a decisão ora atacada:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2014
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. NULIDADE. Somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016
ASSUNTO: APROVEITAMENTO DO ÁGIO. INVESTIDORA E INVESTIDA.
EVENTOS. SEPARAÇÃO. UNIÃO. São dois os eventos em que a investidora pode se
aproveitar do ágio contabilizado: (1) a investidora deixa de ser a detentora do
investimento, ao alienar a participação da pessoa jurídica adquirida com ágio; (2) a
investidora e a investida transformam-se em uma só universalidade (em eventos de
cisão, transformação e fusão).
DESPESAS. AMORTIZAÇÃO. ÁGIO.
A amortização, a qual se submete o ágio para o seu aproveitamento, constitui-se em
espécie de gênero despesa, e, naturalmente, encontra-se submetida ao regramento geral
das despesas disposto no art. 299 do RIR/99, submetendo-se aos testes de necessidade,
usualidade e normalidade.
DESPESAS. FATOS ESPONTÂNEOS.
Não há norma de despesa que recepcione um situação criada artificialmente. As
despesas devem decorrer de operações necessárias, normais, usuais da pessoa jurídica.
Não há como estender os atributos de normalidade, ou usualidade, para despesas
derivadas de operações atípicas, não consentâneas com uma regular operação
econômica e financeira da pessoa jurídica.
CONDIÇÕES PARA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. TESTES DE VERIFICAÇÃO. A
cognição para verificar se a amortização do ágio passa por verificar, primeiro, se os
fatos se amoldam à hipótese de incidência dos arts. 385 e 386 do RIR/99, segundo, se
requisitos de ordem formal estabelecidos encontram-se atendidos, como arquivamento
da demonstração de rentabilidade futura do investimento e efetivo pagamento na
aquisição, e, terceiro, se as condições do negócio atenderam os padrões normais de
mercado, com atuação de agentes independentes e reorganizações societárias com
substância econômica.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. INVESTIDOR E
INVESTIDA. MESMA UNIVERSALIDADE.
Os arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532, de 10/12/1997 se dirigem às pessoas jurídicas (1) real
sociedade investidora, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento,
fez os estudos de rentabilidade futura, decidiu pela aquisição e desembolsou
originariamente os recursos, e (2) pessoa jurídica investida. Deve-se consumar a
confusão de patrimônio entre essas duas pessoas jurídicas, ou seja, o lucro e o
investimento que lhe deu causa passam a se comunicar diretamente. Compartilhando do
mesmo patrimônio a controladora e a controlada ou coligada, consolida-se cenário no
qual os lucros auferidos pelo investimento passam a ser tributados precisamente pela
pessoa jurídica que adquiriu o ativo com mais valia (ágio).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/201
DECADÊNCIA.
Não foram atingidos pela decadência os fatos geradores de IRPJ e CSLL no regime de
apuração anual, cientificados antes de se completarem 5 (cinco) anos desde o fato
gerador mais antigo, a teor do art. 150, § 4o do CTN, se não confirmado dolo, fraude ou
simulação.
DECADÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Não foi atingida pela decadência a multa isolada pelo não recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL de 12/2016, cientificada ao contribuinte em 04/09/2019.
NULIDADE. MULTA. BASE LEGAL. Descabe a nulidade do lançamento de multa
que foi corretamente calculada, em conformidade com a base legal explicitada no
Termo de Verificação Fiscal integrante do auto de infração e cientificado ao
contribuinte, mesmo se houve lapso na redação da base legal em outra página do auto de
infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. A observância das formalidades legais na
realização das operações relativas à criação de empresa veiculo, por empresa sediada no
exterior, para com o fito de adquiri grupo empresarial no País e usufruir da dedução da
amortização do ágio como despesa, sem prova irrefutável de fraude ou de tentativa de
mascarar ou encobrir os fatos, desautoriza a qualificação da multa de ofício.
MULTA ISOLADA. SÚMULA CARF No 105.
Se a autuação da multa isolada foi com base no art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007, que c/c o art. 106, II “c” do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966, que reduziu o percentual da multa de 75% para 50%, não se
aplica a Súmula Carf no 105, a qual se refere à multa isolada de 75% com fundamento
no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. Descabe a
responsabilização solidária de diretores da empresa autuada, se não caracterizada a
fraude e simulação nas operações societárias realizadas.”
O Recurso de Ofício decorreu, conforme extraído da decisão em tela, tão somente
do cancelamento de parte da multa ter excedido o limite de R$ 2.5000.000,00. Vejamos:
“Desta decisão recorre-se de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, haja vista que os valores cancelados neste voto excederam ao limite de
R$2.500.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 63 de 09 de fevereiro de 2017, para a
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento.”
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ que compõe o Acórdão ora
recorrido, e que baseou conclusão pela procedência em parte da Impugnação:
“Trata o processo dos autos de infração, págs. 2.996/3.034, lavrados no regime do lucro
real anual, segundo opção do contribuinte, em que se exigem:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$66.523.203,75, devido à
infração Amortizações indedutíveis, fatos geradores em 31/12/2014, 31/12/2015 e
31/12/2016; multa de ofício de 150%; base legal no art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995; arts. 260, I, 265, 311, 330 §§ 2o e 4o do Regulamento do Imposto
sobre a Renda, RIR de 2018 (Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018); arts. 135 e
149 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; arts.
71 e 72 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, c/c art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996;
a. R$33.261.601,87 de multas isoladas sobre valores de estimativas mensais de IRPJ
não recolhidas, nos meses 01/2014 e 12/2016, demonstradas à pág. 2.992, com base
legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações pelo art. 14 da Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007, pág. 2.983.
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, R$23.956.993,35, relativa à
mesma infração e fatos geradores; multa de ofício de 150%; base legal nos arts. 2o, 3o da
Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações pelo art. 2o da Lei no 8.034,
de 12 de abril de 1990, e com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008; art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações do art. 1o
da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995; art. 2 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995; art. 1o da Lei no 9.316, de 22 de novembro de 1996; art. 28 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715, de 2012;
a. R$17.221.183,93 de multas isoladas sobre valores de estimativas mensais de CSLL
não recolhidas, nos meses 01/2014 e 12/2016, demonstradas à pág. 2.992, com base
legal com base legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações pelo art. 14
da Lei no 11.488, de 2007, pág. 2.983.
c) Sobre ambas exigências foi aplicada a multa de 150% do art. 44, I, e § 1o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
2007.
d) Multa Regulamentar no montante de R$525.259,53 devido à apresentação de
Controle Fiscal Contábil de Transição - FCONT com informações inexatas, incompletas
ou omitidas, fato gerador em 31/12/2014; base legal no art. 57, §1o da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766,
de 2012.
2. Às págs. 2.900/2.995, os procedimentos de fiscalização e as infrações são detalhados
no Termo de Verificação Fiscal – TVF; às pág. 3.053/3.058, Formulários de Alteração
do Prejuízo Fiscal e do Lucro Inflacionário – FAPLI e da Base de Cálculo Negativa da
Contribuição Social – FACS.
3. Foram responsabilizados solidariamente, com base legal no art. 124, II e 135, II e III
do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
a. Ryoichi Yonemura, CPF no 235.353.978-55, págs. 3.047/3.048; cientificado
em 05/09/2019, pág. 3.065;
b. Kiyoshi Imagawa, CPF no 227.625.578-10, págs. 3.044/3.045, cientificado em
05/09/2019, pág. 3.064;
c. Henry Ryosuke Okahashi, CPF no 413.631.818-90, págs. 3.050/3.051;
cientificado em 29/09/2019, via Edital Eletrônico, pág. 3.061;
d. Fábio Tadeu Marchiori Gama, CPF no 117.106.628-75, págs. 3.038/3.039,
cientificado em 05/09/2019, pág. 3.062;
e. José Domingos Francischinelli, CPF no 187.210.448-72, págs. 3.041/3.042,
cientificado em 05/09/2019, pág. 3.063.
4. O contribuinte foi cientificado em 04/09/2019, págs. 3.516/3.518.
Impugnação. HNK BR Indústria de Bebidas Ltda.
5. A Autuada apresentou impugnação de págs. 3.070/3.149, tempestiva em 03/10/2019,
por meio de seu representante legal de págs. 3.150/3.151.
6. Requer suspensão da exigibilidade do crédito tributário, art. 151, III do CTN.
7. Relata ser pessoa jurídica de direito privado, seu objeto social é a fabricação e
comercialização de cervejas, chopes, sucos de frutas, águas envasadas, refrigerantes,
entre outras atividades.
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

8. Aponta ser errado o entendimento fiscal, que glosou as despesas de amortização do
ágio aos argumentos de que: a) a real adquirente do Grupo Schincariol teria sido a Kirin
Japão e não a Kirin Holdings; b) não houve confusão patrimonial apta a autorizar a
amortização do ágio gerado; c) não houve propósito negocial na Kirin Holdings, e
operações realizadas em sequência; d) houve a utilização de empresa veículo; e) o laudo
de avaliação foi apresentado de forma intempestiva; e que a Impugnante teria
estruturado as operações com o intuito exclusivo de obter benefício fiscal da
dedutibilidade do ágio.
9. Descreve que o Grupo Schincariol foi fundado por Primo Schincariol no fim da
década de 1930; o negócio foi ampliado e a gestão passou a ser de seus filhos: José
Nelson (pai de Alexandre e Adriano) e Gilberto Schincariol (pai de José Augusto,
Daniela e Gilberto), cada um com 50% da Primo Schincariol Indústria de Refrigerantes
S/A; na década de 1980, José Nelson passou a deter o controle da empresa, com
50,45%; após alterações societárias até 2011, inclusive o ingresso dos filhos de José
Nelson e Gilberto, passa a demonstrar as operações objeto da presente autuação.
10. Caracteriza as pessoas jurídicas envolvidas nas operações em discussão:
a. HNK BR Indústria de Bebidas Ltda. (Impugnante), antiga Brasil Kirin
Indústria de Bebidas Ltda (BRASIL KIRIN), antiga Primo Schincariol Indústria
de Cervejas e Refrigerantes S/A" (SCHINCARIOL), CNPJ: 50.221.019/0001-36.
b. Kirin Holdings Investments Brasil Participações Ltda. (KIRIN HOLDINGS),
antiga Kusuga Participações S/A" (KUSUGA), CNPJ: 13.185.149/0001-34,
subsidiária da KIRIN JAPÃO.
c. Kirin Holdings Co, Ltd. (KIRIN JAPÃO), controladora da Kirin Holdings,
sediada no Japão.
d. Brasil Kirin Holding S/A, antiga AAJDG Participações Ltda. (AAJDG),
CNPJ: 08.265.794/0001-27, empresa originária do grupo SCHINCARIOL que
passou a compor o grupo KIRIN.
e. Brasil Kîrin Participações e Representações S/A. (KIRIN PARTICIPAÇÕES),
antiga Schincariol Participações e Representações Ltda. (SCHINCARIOL
PARTICIPAÇÕES), CNPJ: 52.783.693/0001-30, empresa originária do grupo
SCHINCARIOL que passou a compor o grupo KIRIN.
f. Aleadri-Schinni Participações e Representações Ltda. (ALEADRI), CNPJ:
58.648.759/0001-65, holding familiar de José Nelson e Família.
g. Jadangil Participações e Representações Ltda. (JADANGIL), CNPJ:
58.648.775/0001-58, holding familiar de Gilberto Schincariol e Família.
11. Às págs. 3.075/3.084, demonstra o organograma do Grupo Schincariol, em 07/2011,
controlado pela família Schincariol; em 01/08/2011, em que ocorre a aquisição da parte
que era da família ALEANDRI, pela até então Kusuga; em 03/11/2011, em que ocorre a
aquisição da parte que era da família JADANGIL, pela KIRIN HOLDINGS (nova
denominação da Kusuga); em 09/11/2012, quando a Primo Schincariol Ind de Cervejas
e Refrigerantes S/A passa a se chamar BRASIL KIRIN Ind de Bebidas Ltda, e a
Schincariol Participações e Representações S/A, altera o nome para Brasil KIRIN
PARTICIPAÇÕES e Representações S/A; em 30/09/2013, a KIRIN HOLDINGS
incorpora as empresas ALEADRI e JADANGIL; em 01/10/2013, em que a KIRIN
HOLDINGS vende a AADJG para a KIRIN JAPÃO; em 01/10/2013, em que a KIRIN
JAPÃO aumenta o capital da AAJDG, aportando a participação societária que detinha
na KIRIN HOLDINGS; em 01/10/2013, em que ocorre a cisão da KIRIN
PARTICIPAÇÕES e a incorporação da parcela cindida pela Kirin; em 01/10/2013, em
que ocorre a redução de capital da KIRIN HOLDINGS, entregando ações da KIRIN
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

PARTICIPAÇÕES para a AAJDG; em 31/12/2013, em que a Kirin incorpora a KIRIN
HOLDINGS (gatilho da amortização).
12. Pugna pela decadência do direito à glosa das despesas de amortização de ágio do
período compreendido entre 01 e 08/2014, a teor do art. 150, § 4o do CTN, dado que,
somente se aplica regra do art. 173, I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo de cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, se inexistir a antecipação do pagamento ou no
caso de dolo, fraude ou simulação e cita Acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
13. Advoga a nulidade da multa pelo preenchimento incorreto do FCONT de 2014, por
erro na fundamentação legal, pois a base legal da autuação foi o art. 57,§ 1o da MP no
2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012, art. 8o; no entanto,
à época dos fatos, tal dispositivo já se encontrava revogado pela Lei n° 12.873, de 2013.
26. Em um segundo momento, na lavratura do Auto de Infração de MULDI, a
Autoridade Fiscal enquadra referida multa no artigo 57, §1°, da Medida
Provisória no 2.158-35/01:
Fato Gerador Multa 31/12(2014 525 259.53 Enquadramento Legal Fatos
geradores ocorridos entre 31/12/2014 e 31/12/2014:_
Art. 57, § 1o da Medida Provisória n° 2.158-35/01. com redação dada pela Lei n°
12.766/12.
27. Ocorre que, referido dispositivo legal dispõe sobre a redução da multa na
hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, o que não é e, frise-
se, nunca foi o caso da Impugnante, conforme abaixo:
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento). (Incluído pela Lei n° 12-766, de 2012)
28. Ou seja, a Autoridade Fiscal se equivocou duas vezes no enquadramento
legal da multa, aplicando norma revogada e, posteriormente, norma que não se
enquadra aos fatos do presente processo.
29. Assim, evidentemente nulo o Auto de Infração de MULDI, pois impossível
saber qual o enquadramento legal pretendido pela Autoridade Fiscal, ferindo o
princípio da motivação e, consequentemente, os princípios do contraditório e
ampla defesa.
14. Passa então, a argumentos quanto ao mérito da autuação.
15. Assevera que os requisitos da formação do ágio e da amortização exigidos pela
legislação da época, art. 20 do Decreto-Lei no 1.578, de 11 de outubro de 1977 (art. 385
do RIR de 1999) e arts. 7o e 8o Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, da foram
preenchidos e destaca que não há outros naquela legislação:
CONDIÇÃO Foi CUMPRIDA? Que a
participação societária tenha sido
adquirida com o ágio nos termos do
artigo
20
do
Decreto-lei
n°
1.598/1977, e que o ágio tenha sido
devidamente justificado.
SIM. No caso da Impugnante, esta
condição foi devidamente cumprida,
ficando
comprovados
tanto
a
aquisição e o seu custo, quanto a
justificativa econômica do ágio.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Que haja a absorção de patrimônio
de uma pessoa jurídica por outra,
em virtude de incorporação fusão
ou
cisão,
na
qual
detenha
participação societária, ainda que,
nos termos do artigo 8o, a empresa
incorporada, fusionada ou cindida
for
aquela
que
detenha
a
participação societária.
SIM. No caso em tela, a KIRIN
HOLDINGS, a qual contabilizou o
ágio da aquisição da ALEADRI e
JADANGUL, incorporou essas duas
últimas. Após, a KIRIN HOLDINGS
foi incorporada pela Impugnante
(antes KIRIN). Assim, o ágio que se
encontrava contabilizado na KIRIN
HOLDINGS foi transferido à KIRIN
e essa passou a amortizá-lo.
Que seja respeitado o limite de 1/60
(um sessenta avos) por mês de
amortização, no tocante ao ágio
justificado pela lucratividade futura.
SIM, como comprovado na planilha
de amortização de fl. 1200.
16. Diz que, mesmo assim, o Autuante afirma que não houve confusão patrimonial, pois
a real adquirente seria a KIRIN JAPÃO e que, pela relação dos valores de patrimônio
liquido das empresas do Grupo KIRIN, a ALEADRI e JADANGIL possuíam
patrimônio líquido equivalente a 29,32% do Grupo e, portanto, os demais 70,68%
estariam distribuídos nas demais empresas do Grupo, as quais não foram incorporadas;
e argumenta que além de inexistir qualquer requisito nesse sentido na legislação, os
laudos de avaliação atrelaram o ágio basicamente na expectativa de rentabilidade futura
da indústria de cervejas e bebidas, ou seja, da SCHINCARIOL (posteriormente
BRASIL KIRIN), a qual incorporou a KIRIN HOLDINGS, havendo confusão
patrimonial e assim, não há como se considerar apenas o aspecto contábil, "dividindo"
proporcionalmente as empresas do Grupo por valor de patrimônio líquido, não
subsistindo o criativo argumento da Autoridade Fiscal. Cita excerto da sentença
prolatada no processo n° 5005789-24.2012.404.7113/RS.
17. Pugna pelo propósito negocial da KUSUGA/KIRIN HOLDINGS, ao contrário da
afirmativa fiscal de que a real investidora do Grupo Schincariol seria a KIRIN JAPÃO e
não sua subsidiária KIRIN HOLDINGS, que seria empresa veículo. Assevera que a
existência da KIRIN HOLDINGS tinha o objetivo de viabilizar a própria operação. Sem
sua existência, a operação não teria sido concretizada, segundo a sequência de
operações societárias que descreve às págs. 3.094/3.096, e também porque era
indispensável para negociar a aquisição e concluir de forma ágil com a família
ALEADRI (bloco controlador) assinando o contrato de transferência das ações, em
01/08/2011, no mesmo dia do cumprimento de condições precedentes que eram o
pagamento e a efetiva transferência, com receio de ajuizamento de ação judicial pela
família JADANGIL (que concentrava acionistas minoritários, que se opuseram à venda
pretendendo o direito à primeira oferta e de preferência), haja vista que antes da
aquisição da ALEADRI pela KIRIN HOLDINGS a mídia havia divulgado negociações
da venda para outras multinacionais (doc. 01).
18. Explica que: a ALEADRI era pessoa jurídica que tinha o controle da AAJDG e da
SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES, cujos sócios eram Alexandre e Adriano
Schincariol, netos de Primo Schincariol; e a JADANGIL, cujos sócios eram José
Augusto, Daniela e Gilberto Schincariol, também netos de Primo Schincariol, tinha
49,55% das ações da AAJDG e da SCHINCARIOL PARTICIPAÇÕES
19. E argumenta que se a KIRIN HOLDINGS (KUSUGA) não existisse, a KIRIN
JAPÃO seria sujeita às regras de registro dos capitais estrangeiros previstas na Lei n°
4.131, de 1962, e no Decreto n° 55.762, de 1965, entre outras obrigações que lista à
págs. 3.098/3.099, o que retardaria a aquisição que foi em 01/08/2011, e relata que no
dia seguinte, em 02/08/2011, a JADANJIL ajuizou Ação Cautelar Inominada em face da
ALEANDRI e sócios, da KIRIN HOLDINGS e da KIRIN JAPÃO (controladora), com
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

medida liminar a fim de suspender a eficácia da operação, que foi deferida em parte e
cassada porque o contrato possuía eficácia e a ação principal (docs. 02 a 07) foi
discutida na justiça e culminou em acordo judicial com a renúncia aos alegados direitos
pela JADANGIL e a venda da totalidade das quotas da JADANGIL para a KIRIN
HOLDINGS, em 03/11/2011 (fls. 1.601/.16031).
20. Aduz que o CARF já reconheceu, no contexto de negócios jurídicos envolvendo
reorganizações societárias, a possibilidade de utilização de outra empresa diante de
restrições societárias e regulatórias.
21. Nega a existência de operações em série e reitera que foram 04 (quatro) etapas já
descritas e não há prova de que foram desmotivadas e os demais atos apontados pelo
Fiscal são irrelevantes e não tiveram impacto fiscal; destaca que as demais operações
realizadas visaram segregar os negócios de bebidas dos demais negócios do grupo
(demonstração gráfica à pág. 3.103) e descreve:
a. A primeira etapa da aquisição do Grupo SCHINCARIOL consistiu no contrato
de compra e venda entre a KUSUGA e ALEADRI no dia 01/08/2011 (fls.
2274/2321). Na mesma data, foram executadas as obrigações de pagamento do
preço e transferência da propriedade das ações da ALEADRI, tendo, assim,
gerado plenos efeitos o contrato. Na mesma data, a KUSUGA alterou sua razão
social para KIRIN HOLDINGS. Frise-se que por questões meramente
operacionais envolvendo o registro perante a Junta Comercial do Estado de São
Paulo, não foi possível realizar a operação usando a razão social da KIRIN
HOLDINGS;
b. Em 03/11/2011, a JADANGIL foi alienada à KIRIN HOLDINGS (fls.
1601/1631);
c. As aquisições da ALEADRI e da JADANGIL foram realizadas com ágio, o
qual, nos termos do artigo 20, II do Decreto-Lei n° 1.598de 1977, foi calculado a
partir do valor pago nas aquisições (R$ 6.280.334.494,71), por meio de depósitos
bancários devidamente reconhecidos pela fiscalização, às fls. 16 do relatório
fiscal, subtraindo-se os valores dos patrimônios líquidos das empresas
(R$1.897.362.495,67), resultando um ágio fiscal de R$4.382.971.999,04,
devidamente contabilizado na KIRIN HOLDINGS (fl. 1632);
i. Para a aquisição da ALEADRI, a KIRIN JAPÃO, em 29/07/2011, aportou o
capital de R$ 3.985.143.545,00 na sua subsidiária brasileira KUSUGA, cujo
capital social passou de R$1.200,00 para R$ 3.985.144.745,00;
ii. 54. Para a aquisição da JADANGIL, a KIRIN JAPÃO, em 13/10/2011,
também aportou o capital de R$2.552.700.524,00 na KIRIN HOLDINGS (nova
denominação da KUSUGA), cujo capital social aumentou de RS
3.985.144.745,00 para R$ 6.537.845.269,00;
d. Uma vez adquiridas as empresas ALEADRI e JADANGIL, em 09/11/2012,
houve a alteração das razões sociais das empresas Primo Schincariol Indústria de
Cervejas e Refrigerantes S/A e Schincariol Participações e representações S/A
para, respectivamente, Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda. e Brasil Kirin
Participações e Representações S/A;
e. Quase um ano depois, em 30/09/2013, a KIRIN HOLDINGS incorporou as
empresas ALEADRI e JADANGIL esse momento ocorre a confusão patrimonial
entre investidora e investidas, autorizando a amortização do ágio;
f. Após outras alterações societárias realizadas com o intuito de separar o
negócio de bebidas com os demais negócios do grupo (conforme itens VI a IX
acima), a KIRIN (antiga denominação social da Impetrante) incorporou sua
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

controladora KIRIN HOLDINGS e passou a amortizar o ágio contabilizado
nessa última.
58. Em síntese, as 04 (quatro) operações mais relevantes para a análise do
presente caso são:
1 - Aquisição com ágio da ALEADRI pela KUSUGA; 2 - Aquisição com ágio da
JADANGIL pela KIRIN HOLDINGS (antes KUSUGA); 3 - Incorporação das
empresas ALEADRI e JADANGIL pela KIRIN HOLDINGS; 4 - Incorporação
da KIRIN HOLDINGS (controladora) pela KIRIN (controlada)
22. Aduz que, ao contrário a afirmativa Fiscal, a KIRIN HOLDINGS não se enquadra
como filial da KIRIN JAPÃO (que necessitaria autorização, art. 1.134 e §§ do Código
Civil), mas sim como sua subsidiária.
23. Aponta que a autuação fiscal fere o princípio da não discriminação do capital
estrangeiro, art. 2o da Lei no 4.131, de 1962, assim como o princípio da isonomia do art.
150, II da Constituição Federal de 1988, CF de 1988, e a cláusula de não discriminação
do art. 23, “1” do Decreto no 61.899, de 1967, que promulgou a convenção Brasil-Japão,
para evitar bitributação; e destaca que foi editada a Emenda Constitucional no 06, de
1995, que revogou o art. 171 da CF de 1988, que distinguia e privilegiava empresas
brasileiras, para fomentar investimento estrangeiro no País; cita sentença do Tribunal
Regional Federal da 4a Região:
A criação de "holdings" é legal, encontrando respaldo, por exemplo, no artigo 2o,
§3o, da Lei no 6.404/76, que estabelece, ainda, que podem ser criadas como
objetivo de obtenção de incentivos fiscais ("A companhia pode ter por objeto
participar de outras sociedades; ainda que não prevista no estatuto, a
participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais). Outrossim, no caso de investidores
estrangeiros (como no caso da MLGP), a criação de uma holding
nacional se constitui em pressuposto para usufruir da prática de
amortização do ágio, consoante bem ressaltado pela parte autora na
petição inicial. Uma empresa nacional, via de regra, não necessitaria
criar uma "holding" para efetivar a aquisição de outra, via
incorporação, uma vez que poderia adquirir o investimento diretamente e
se aproveitar do ágio ocorrido na operação. No caso dos investidores
estrangeiros, entretanto, tal prática é inviável. A eles, restaria a
possibilidade de realizar uma incorporação internacional (sendo que não
haveria condições de usufruir das regras de "ágio" estabelecidas pela
legislação tributária brasileira), ou sua participação direta como sócios,
aportando recursos de maneira pura e simples, igualmente impedidos de
acessar as regras aplicáveis aos nacionais.
(...)
Insta ressaltar que o artigo 171, da Constituição da República, que estabelecia
possibilidade de concessão de benefícios e tratamento diferenciado à empresa
brasileira de capital nacional, foi revogado pela Emenda Constitucional
no6/1995, justamente para evitar os obstáculos ao investimento no país. A Lei no
4.131/62, por seu turno, determina que "Ao capital estrangeiro que se investir no
País, será dispensado tratamento jurídico idêntico ao concedido ao capital
nacional em igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer discriminações
não previstas na presente lei." Logo, tem-se que ainda que a CREMERPAR
houvesse sido constituída tão somente para possibilitar a geração de ágio
amortizável em favor da MLGP (e, como visto, não o foi), ainda assim
haveria legalidade no ato, pois se constituiria em pressuposto para que o
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

investimento efetuado por sociedade estrangeira obtivesse o mesmo
tratamento tributário dispensável ao investimento, acaso houvesse sido
realizado
por
empresa
nacional.
(...)”
(Processo
no
5010311-
02.2018.4.04.7205/SC, 2a Vara Federal de Blumenau, sentença de
26/04/2019)
24. E pelo Juízo da 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Minas Gerais:
2.7 Dos dispositivos legais acima citados, não se verificam proibições acerca da
utilização de empresa veículo na obtenção de ágio e sua dedutibilidade para fins
fiscais, sendo relevante observar que a possibilidade de retorno do investimento e
a obtenção do lucro são princípios que norteiam o mundo negocial, não havendo
proibições nesse sentido.
(...)
2.9 Não pode a Administração incentivar operações negociais para, após a
usufruição dos cômodos, criar embaraços àqueles investidores que trilharam pelo
caminho do menor custo, ainda que esta trilha implique em economia de tributos.
2.10 Observe-se que a Lei n. 9.532/1997 não criou restrições ao investimento
proveniente do capital externo.
2.11 O contribuinte não é obrigado a realizar negócios pelo maior custo e com
pagamento de maior carga tributária.
2.12 Grande relevância destacar que não se trata de negócio que não ocorreu. (...)
2.13 Observe-se que o ambiente negocial pretendido pela Lei n. 9.532/1997,na
dicção da própria União, era a atração de investimentos numa época de
privatizações.
(...)
2.18 Registre-se que a atividade fiscal não pode impedir a realização de
negócios jurídicos sob o simples argumento de que não há propósito
negocial, ou ainda, que o investimento ou empresa adquirente são
estrangeiros. Inexistindo indícios de fraude ou simulação no negócio
realizado, este deve ser considerado válido, ainda que tenham o objetivo
de reduzir, eliminar ou postergar a obrigação tributária (elisão fiscal), o
que é perfeitamente admitido no ordenamento jurídico pátrio. (...)
(Processo no1006997-96.2019.4.01.3800, 6a Vara Federal Cível da Seção
Judiciária de MG, decisão de 12/09/2019) (Destaques da Impugnante)
25. Quanto ao argumento fiscal de que a KIRIN JAPÃO incluiu, em suas
demonstrações financeiras estes investimentos no Brasil, cita o IFRS 10 que estabelece
que quando uma sociedade é controladora de uma ou mais sociedades, ela deve
apresentar demonstrações contábeis consolidadas. Como exemplo, a IFRS 10 foi
internalizada no Brasil pelo CPC 36.
26. Cita Acórdão 1401-001.240 de 26/08/2016, do CARF, favorável ao investimento
estrangeiro via empresa holding brasileira. E Conclui que, ao tratar de maneira diferente
o capital estrangeiro, a Autoridade Fiscal viola os princípios da não discriminação do
capital estrangeiro e da equidade.
27. Apela pela proteção aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da autonomia
privada, pois o art. 116 do CTN não autoriza o Fisco a desconsiderar qualquer negócio
jurídico do contribuinte, como bem lhe aprouver, devendo ser observados os limites
impostos pelo ordenamento jurídico e respeitando a autonomia privada
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

constitucionalmente garantida; que ao Fisco não é autorizada a mera desconsideração do
negócio jurídico sob o fundamento de que sua forma acarreta consequências de cunho
arrecadatório. Isto porque é autorizada ao contribuinte, no exercício de sua autonomia
privada, a escolha da forma pela qual determinado negócio jurídico deverá ocorrer,
desde que tal forma não encontre óbice em previsão legal; o negócio jurídico praticado
pelos contribuintes, como a mais legítima expressão de sua autonomia privada, somente
poderá ser desconsiderado quando verificada qualquer mácula de ilicitude que o torne
ilegítimo e nulo de pleno direito.
28. Frisa que, tanto a Autoridade Fiscal tenta intervir na forma como geridos os
negócios da Impugnante, que afirma “as demais empresas do grupo sequer foram
incorporadas”. E questiona, qual seria o sentido, no ponto de vista comercial,
econômico e gerencial da unificação de 20 pessoas jurídicas com diversos objetos
sociais em uma única empresa?
29. Aponta a impossibilidade de aplicação da teoria do "propósito negocial" e da
"substância sobre a forma" por ausência de previsão legal, pois a disposição da Lei
Complementar no 104, de 2001, que alterou o CTN, no sentido de permitir “à autoridade
tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de elisão,
constituindo–se, dessa forma, em instrumento eficaz para o combate aos procedimentos
de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de direito”, nunca foi
regulamentada; e que a MP no 66, de 2002, pretendeu regulamentar essa norma geral de
antielisão considerando como passíveis de desconsideração aqueles realizados mediante
abuso de forma ou falta de propósito negocial, esta última verificada no caso de se
adotar uma “forma mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou
mais formas para a prática de determinado ato”. Entretanto, essa tentativa de
regulamentação não logrou êxito, pois os respectivos artigos da MP no 66/02 foram
excluídos quando da conversão da MP na Lei no 10.637, de 2002. Desde então, nenhum
outro diploma legal tratou da matéria, de forma que a mesma permanece à margem do
direito positivo.
30. Assim invoca o art. 5o, II da CF de 1988 e art. 97 do CTN, que consagram o
“princípio da legalidade” ou “da reserva absoluta da lei tributária”.
31. Que o CARF decidiu diversas vezes que a utilização da empresa veículo que
viabilize o aproveitamento do ágio, é planejamento válido.
32. Assevera que inexistiram abuso de forma ou de direito,
168. Conforme já abordado anteriormente, não há nenhum dispositivo no ordenamento
jurídico que veda a liberdade das empresas se reorganizarem da melhor forma possível
para a consecução de suas atividades empresariais, desde que dentro dos limites legais.
Pelo contrário, a própria Constituição Federal consagrou a livre iniciativa e a autonomia
privada como direitos fundamentais.
169. Como é cediço, a aplicação dos princípios constitucionais não deve ser vedada ou
restringida pelas D. Autoridades Fiscais somente pelo fato que as mesmas não
concordam com as operações realizadas, ou porque haveria uma alternativa
tributariamente mais onerosa.
33. Cita julgados do CARF e decisões judiciais que decidiram que:
“ o contribuinte tem autorização legal para estruturar sua atividade empresarial de
forma que lhe seja menos onerosa, tendo em vista que seria “desarrazoado sustentar
que o contribuinte, diante de dois caminhos lícitos, fosse obrigado a escolher
aquele que fosse tributariamente mais oneroso”.
“Não se pode qualificar como ilícita a opção por um caminho facultado pela legislação,
ainda que a adoção de tal caminho tenha por objetivo a economia tributária.”
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

“O fato dos atos praticados visarem economia tributária não os torna ilícitos ou
inválidos.”
“o Fisco não pode desconsiderar os negócios jurídicos da forma em que realizados, pela
simples suposta falta de propósito negocial. Se não houver fraude ou simulação nas
operações realizadas, estas serão válidas, ainda que tenham o propósito único de
economizar tributos.”
34. Cita Heleno Taveira Tôrres, de que o abuso de direito pressupõe a existência de um
direito subjetivo. A relação jurídico-tributária, como toda e qualquer relação jurídica,
possui os seguintes elementos ligados por um vínculo abstrato: (i) sujeito ativo, (ii)
sujeito passivo e (iii) objeto. Neste contexto, o sujeito ativo, que é o Fisco, tem o direito
subjetivo de exigir do sujeito passivo a entrega do objeto, qual seja, o tributo.Assim
sendo, enquanto ao Fisco cabe o direito subjetivo de exigir o tributo, ao contribuinte
resta a obrigação de pagá-lo. Trata-se de uma relação irreflexiva, ou seja, não há
possibilidade de troca na posição dos sujeitos e, por isso, nunca será o contribuinte
titular de qualquer direito subjetivo perante o Fisco. Assim, fica evidente o
descabimento de qualquer acusação de abuso de direito na operação em tela, tendo em
vista que (i) a própria Constituição Federal consagra a livre iniciativa e a autonomia
privada como princípios, que são aplicados de forma extensiva, (ii) e que, caso assim
não se entenda, não há como se falar em abuso de direito em matéria tributária.
35. Afirma que a Autoridade Fiscal reconheceu expressamente que o ágio é válido, real
e eficaz, portanto, efetiva e incontroversa a existência do ágio; tampouco questionou o
valor do ágio (o que por si só desqualifica o argumento fiscal de que os laudos deveriam
ter sido elaborados antes do pagamento dos ágios), mas apontou apenas a ausência de
confusão patrimonial entre investidora e investidas, pois entendeu que a real investidora
foi a KIRIN Japão.
36. Aponta para a existência dos laudos de avaliação elaborados em 10/12/2012, ou
seja, muito depois da aquisição da ALEADRI e da JADANGIL não contraria o art. 385
do RIR de 1999, o qual não faz menção à necessidade de elaboração de documento
atestando o fundamento econômico do ágio antes da operação que lhe deu origem, tão-
somente exigindo demonstrativo da lucratividade futura e nem mesmo laudo; e que o
Decreto-lei no 1.598, de 1977, com a alteração introduzida pela Lei no 12.973, de 2014,
que regula de forma expressa a necessidade de elaboração de laudo por perito
independente a ser protocolado perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou
registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o
mês subsequente ao da aquisição da participação; cita o CARF.
37. Argumenta pela inexistência de condutas qualificadoras da multa de ofício, dada a
ausência de fraude e simulação; nega qualquer resistência a fornecer informações à
fiscalização e lembra que muitas tiveram que ser solicitadas à ex-controladora do grupo,
KIRIN JAPÃO, e obtidas em idioma distinto, mas que não impediram que fossem
entregues.
38. Que o Fiscal afirma que o "intuito de fraude" se configuraria no fato de que a
Requerente utilizou uma empresa veículo para realizar a aquisição e amortizou o ágio e
que "o que qualifica o agir do sujeito passivo como sonegação ou fraude é o dolo" que
justifia a qualificação da multa de ofício.
39. Aponta que o Fiscal não define se houve sonegação ou fraude, apenas citando os 03
(três) artigos da Lei que têm o condão de qualificar a multa de ofício; contudo, cabe ao
Fiscal o ônus de comprovar o dolo, não podendo se admitir que seja baseado em
suposições. Há de se haver provas, evidências do dolo. Cita Acórdãos do CARF.
40. Afirma que mero fato de que a Requerente utilizou uma estrutura para organizar os
seus negócios de que o Fiscal discorda não configura fraude. Todos os negócios foram
às claras, todos as operações declaradas às autoridades fiscais, todos os documentos
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

fornecidos ao Auditor; a Impugnante (e empresas do Grupo KIRIN) cumpriram com
absolutamente todas as formalidades exigidas pela legislação, registrando o ágio e todas
as operações societárias nos Livros Contábeis e na JUCESP e apresentando todos os
documentos fiscais á Receita Federal do Brasil muito antes da fiscalização que ensejou
a lavratura dos Autos de Infração ora impugnados; nunca houve ocultação ou
modificação de documentos e informações e muito menos da vontade real, que era ter a
KIRIN HOLDINGS, pois ela era necessária para a concretização do negócio.
41. Em síntese, não devem prosperar as alegações do Fisco.
42. Ainda com relação à multa pelo preenchimento incorreto do FCONT AC 2014, aduz
que, além da nulidade já requerida, e se não reconhecida, esta multa deve ser afastada
pela ausência de coerência e falta de ordem lógica, porque o FCONT, na visão fiscal
que questiona a legalidade da amortização do ágio, não deveria, por questão reflexa,
refletir os lançamentos dessa despesa; mas esta multa possui intuito confiscatório e
desproporcional, vedado pelo ordenamento jurídico art. 150, IV da CF de 1988,
jurisprudência.
43. Pugna pela insubsistência da multa isolada do art 44, II, “b”, da Lei no 9.430, de
1996, por insuficiência de pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL, dado que estão
sendo exigidas concomitantemente multa de ofício do art. 44, I c/c § 1o da mesma Lei;
assevera que o CARF já consagrou, por meio da Súmula CARF no 105, que não pode
ser concomitantemente exigida a multa isolada sobre antecipações do imposto apuradas
em decorrência das mesmas supostas infrações que originaram o lançamento principal e,
consequentemente, o lançamento da multa de ofício.
44. Essa situação configura dupla (e inadmissível) imposição de pena ao mesmo fato.
Por esse motivo, a multa proporcional, prevista pelo art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996,
absorve a imposição da multa isolada, que nada mais é do que o fenômeno da
consunção. E aduz:
252.Ressalte-se, pelo princípio da eventualidade, que o entendimento ora esposado é
aplicável mesmo aos casos cuja multa isolada foi fundamentada sob as alterações do
artigo 44 da Lei n° 9.430/96 carreadas pela Lei n° 11.488/2007, na medida em que o
conteúdo de referido texto novel não contraria o entendimento de que a multa de ofício
e a multa isolada não podem ser exigidas concomitantemente. Nesse sentido, inclusive,
o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou de forma
expressa (...)
45. Aponta a impossibilidade da incidência de juros de mora sobre a multa, dado que
não há disposição legal que positive a incidência dos juros de mora sobre a multa, o que
inclusive vem sido reconhecido por recentes julgamentos do CARF, que transcreve.
Impugnação. Ryoichi Yonemura, Kiyoshi Imagawa, Henry Ryosuke Okahashi, Fábio
Tadeu Marchiori Gama, José Domingos Francischinelli, CPF no 187.210.448-72.
46. Os responsáveIs solidários apresentaram impugnação de págs. 3.445/3.472, em
conjunto, tempestivamente, em 04/10/2019, por meio de seu representante legal, págs.
3.475/3.499.
47. Requerem suspensão da exigibilidade do crédito tributário, art. 151, III do CTN.
48. Informam que o mérito relativo à amortização do ágio será abordado na Impugnação
em nome da HNK, sucessora da BRASIL KIRIN, de forma que a presente tratará
apenas do necessário afastamento da responsabilidade solidária dos Impugnantes.
49. Destacam ausência de motivação e individualização da conduta dos impugnantes e
contradição na fundamentação legal a atribuir a responsabilidade solidária, conforme
consta do TVF, com base no art. 135, II e III do CTN, somente pelo fato de terem sido
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

diretores de empresas do grupo; enquanto que nos autos de infração consta a base legal
art. 124, II do CTN.
50. Para responsabilizar com base no art. 135, do CTN, não foram demonstrados quais
foram os atos praticados pelos Impugnantes com excesso de poder ou contra a lei,
contrato social ou estatuto, não individualizando em momento algum tais condutas,
limitando-se a dizer que tiveram participação direta nas operações societárias realizadas
e que "criaram condições artificiais para justificar as amortizações indevidas pelo
grupo, de ágios que não poderiam ser amortizados".
17. Ademais, a Autoridade Fiscal fundamentou de forma bastante genérica e deficiente
a responsabilidade solidária nos Autos de Infração, na medida que se limitou a
mencionar o inciso II, do artigo 124, do Código Tributário Nacional, sem indicar quais
"pessoas expressamente designadas por lei" e qual a lei violada que levou a atribuição
de responsabilidade tributária.
(...)
19. Ao trazer apenas argumentos genéricos, sem individualizar as condutas dos
Impugnantes ou dizer quais as pessoas expressamente designadas por lei, a Autoridade
Fiscal fere o princípio da motivação e, consequentemente, os princípios do contraditório
e ampla defesa.
51. Apontam ausência de infração à Lei, pois sem prejuízo do fato de que não foram
demonstrados quais os supostos atos cometidos pelos Impugnantes a atrair a
responsabilidade solidária, deveria a Autoridade Fiscal ao menos ter demonstrado quais
foram os supostos descumprimentos da legislação tributaria a ensejar a cobrança do
tributo, ou seja, quais foram as infrações à lei e à qual lei.
52. Transcrevem a capitulação legal dos autos de infração para afirmar que tratam, de
forma genérica: (i) da alíquota do IRPJ; (ii) das adições ao lucro líquido; (¡ü) da
necessidade de manter a escrituração em observância da lei; (iv) da dedutibilidade de
despesas operacionais e da amortização de custos ou despesas; (v) da responsabilidade
solidária; (vi) do lançamento de oficio; (vii) da sonegação e da fraude; e (vüi) das
multas de oficio e afirmam que se evidencia a falta de indicação de qual foi a norma
supostamente infringida pelos Impugnantes, sendo impossível identificar quais foram os
supostos atos ilegais cometidos e reiteram os argumentos da Autuada relativas ao
mérito.
53. Apontam ausência de atos praticados com excesso de poder; frisam que os
Impugnantes jamais agiram em desconformidade à lei, contrato ou estatuto social; com
excesso de poder; ou de forma individual e à revelia da sociedade e que todos os atos
societários nas operações em comento foram registrados perante a Junta Comercial do
Estado de São Paulo e acompanhados dos demais diretores e acionistas, em
conformidade com o determinado nos contratos e estatutos sociais das empresas; se
todos os atos foram transparentes e devidamente registrados, não há de se falar em
responsabilidade tributária dos mandatários, prepostos e empregados; tampouco dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, mas sim do
próprio contribuinte, qual seja: HNK (na qualidade de sucessora).
54. Que o Fisco, mesmo sem respaldo em qualquer elemento fático, lavra Termos de
Responsabilidade Solidária em face das pessoas físicas, com o único objetivo de
ampliar a sujeição passiva dos Autos de Infração e que nesse contexto, não se pode
admitir imputações completamente genéricas aos Impugnantes como responsáveis
solidários, pois isso permitiria a sujeição de todo e qualquer gerente, diretor ou
representante, como sujeitos passivos solidários, de forma a ir contra os próprios
objetivos do instituto da sujeição passiva por solidariedade.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

55. Reiteram a argumentação da Autuda sobre a inexistência de condutas qualificadoras
da multa ofício. “
A DRJ, por sua vez, em apertada síntese:
(i)
Afirmou não haver decadência referente às despesas glosas de ágio de 01 e
a 8/2014, porquanto a Recorrente optou pela apuração anual do IRPJ da
CSLL.
(ii)
Manteve multa do preenchimento incorreto da FCONT AC 2014.
Confirmou os argumentos da fiscalização para afirmar que a capitulação
estava correta, e, portanto, não havia infração ao art. 59 do Decreto
70.235/72.
(iii)
Que não houve confusão patrimonial – a investidora foi a KIRIN JAPÃO,
e quem contabilizou o ágio foi a subsidiária KIRIN HOLDINGS,
incorporada pela Autuada.
(iv)
Que o “Laudo de Avaliação elaborado em 12/2012, isto é, depois das
operações, que foram em 08 e 11/2011 a Fiscalização entendeu que o ágio
não resultou da previsão de rentabilidade futura do investimento, mas do
interesse da KIRIN JAPÃO em expandir-se para o mercado brasileiro.”
(v)
Que dado o entendimento divergente acerca se seria fraudulenta a criação
da KIRIN HOLDING, aplicou o mesmo entendimento do Acórdão 9101-
003.584 de 08/05/2018, e decisões judiciais (não definitivas e nem com
repercussão geral) que entendem ser direito das empresas estrangeiras a
criação do que se denominou “empresa veículo”. E, portanto, “não houve
fraude nas operações, que foram realizadas às claras, com os devidos
registros em órgãos reguladores e cumprimento das formalidades
necessárias”. Este arrazoado resultou na redução da multa de 150% para
75%, e também a exclusão da responsabilidade solidária.
(vi)
Afirmou que a Súmula CARF 105 não mais se aplicaria, depois da
vigência da Lei 11.488/2007.
Em sua peça recursal, a Recorrente repisa os argumentos trabalhados na
Impugnação, acrescentando:
a) Preliminar de decadência – em relação às despesas de amortização do ágio
contabilizadas de janeiro a agosto de 2014, a teor do art. 150, § 4o, do CTN,
glosa esta que teria gerado a falta de recolhimento das estimativas de IRPJ e
CSLL de 12/2016
b) Incorreta aplicação da multa (MULDI) pela incorreção do FCONT do ano
calendário de 2014, em razão da incorreta capitulação por parte da fiscalização
e da própria DRJ.
Houve oferecimento de Manifestação do Recurso de Ofício por parte da
Recorrente e dos responsáveis solidários, no sentido de confirmar a inexistência de fraude, que
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

resultou da conclusão da DRJ pela redução da multa de 150% para 75%, e, consequentemente,
exclusão dos responsáveis solidários, e por igual inexistência de elementos motivadores a ensejar
a respectiva responsabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Recurso de Ofício
Trata-se de recurso de oficio em razão do cancelamento de parte das multas
aplicadas pela fiscalização.
O valor da autuação original pode ser assim resumido:

Considerando que a multa foi reduzida para 75%, significando metade do
montante originalmente calculado, o valor resultante permanece substancialmente superior ao
atual limite de R$ 15.000.000,00, de que trata a Portaria MF 2 de 17 de janeiro de 2023,
dispositivo legal que deve ser observado no presente feito.
Portanto, dele tomo conhecimento.
Recurso Voluntário
A Recorrente tomou ciência através de acesso à sua caixa postal em 20/03/2020 -
sexta-feira (fls. 3574), tendo sido o termo de ciência postado em 19/03/2020, dentro do prazo
legal de 15 (quinze dias). O prazo para o oferecimento do recurso era 21/04/2020. Entretanto,
referida data é feriado nacional. Assim, a Recorrente protocolou a peça recursal em 22/04/2020
(fls. 3589), ou seja, tempestivo. Já os responsáveis solidários tomaram ciência da seguinte forma:
a. Ryoichi Yonemura, CPF no 235.353.978-55: cientificado em 26/03/2020 (fls
3587).
b. Kiyoshi Imagawa, CPF no 227.625.578-10: cientificado em 18/09/2020, por
Edital Eletrônico (fls 3698).
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

c. Henry Ryosuke Okahashi, CPF no 413.631.818-90: cientificado em 26/03/2020
(fls. 3694);
d. Fábio Tadeu Marchiori Gama, CPF no 117.106.628-75: cientificado em
25/03/2020 (fls 3697);
e. José Domingos Francischinelli, CPF no 187.210.448-72: cientificado em
18/09/2020, por Edital Eletrônico (fls 3699).
Todos apresentaram o Recurso em conjunto, em 22/04/2020 (fls 3671), portanto,
igualmente tempestivos.
Atendidos os demais requisitos de admissibilidade dos recursos, deles tomo
conhecimento.
MÉRITO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Preliminares
a) Decadência do direito de glosar as despesas relativas à amortização
ágio.
A primeira preliminar da Recorrente diz respeito à aplicação dos efeitos da
decadência sobre as glosas das despesas de amortização do ágio entre os meses de janeiro a
agosto de 2014, porquanto a ciência da lavratura do auto de infração teria ocorrido em
04/09/2019.
Vale incialmente salientar que a Recorrente à época da amortização optou pela
apuração do IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Real Anual.
A Recorrente reclama em seu favor os efeitos da Súmula CARF 116, para firmar
que a decadência teria seu termo inicial com a efetiva dedução de tais despesas. Como seria o
caso de lançamento por homologação com antecipação do tributo (início de pagamento), o prazo
decadencial seria contado mês a mês e não anualmente.
Este conselheiro entende diferente. Trata-se de apuração de IRPJ e CSLL pela
sistemática do Lucro Real Anual, com pagamentos de estimativas. Pelo descrito pelo
contribuinte, os tais pagamentos por estimativas seriam considerados como início de pagamento,
e, assim, o prazo decadencial seria contado mês a mês e não anualmente, conforme procedeu a
fiscalização.
O que a Recorrente informa é, ao fim e ao cabo, que qualquer despesa
reconhecida na competência, ou, quiçá, receitas não reconhecidas na competência estariam
alcançadas pela decadência, tendo o termo inicial cada um dos meses do ano calendário que lhes
competiriam, pela mera existência de uma retenção, assim considerando-se esse fato como
“início de pagamento”, por exemplo.
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Contudo, o Lucro Real Anual é apurado anualmente, através do confronto entre
receitas, custos e demais receitas e despesas (operacionais, não operacionais e financeiras)
referentes a todo o ano calendário, e mediante a apresentação de uma declaração. Obviamente
que esse resultado haverá de ser ajustado pelas adições e exclusões determinadas ou permitidas
pela legislação tributária. Por isso, diz-se comumente tributos com fato gerador complexivo.
As estimativas não transmutam a natureza jurídica desses tributos, quando
apurados na modalidade anual, não sendo aplicada, nesse caso, na ótica deste Conselheiro, a tese
da Recorrente que tem como farol a Súmula 555 do STJ, ainda que não explicitamente declarada.
Portanto, quanto à Súmula CARF 116 ou mesmos as decisões que nela se
sustentam se referem à contagem a partir da “efetiva dedução”, este termo inicial se amolda a
cada uma das situações nas quais o tributo tem seu fato gerador verificado em concreto. Não
sendo, portanto, jurisprudência a sustentar a tese da Recorrente.
Com efeito, voto por afastar a preliminar de decadência suscitada pela Recorrente.
b) Erro na Fundamentação da Multa por Incorreção no FCONT
Alega a Recorrente que a fiscalização apontou como fundamento para aplicação
da multa por incorreção na apresentação do FCONT, em 30/06/2015, o inciso III, do art. 57, da
MP 2.158, de 2001, com a nova redação dada pelo art. 8o da Lei 12.766/12.
Segundo o inciso III do aludido dispositivo da MP retrocitada, a multa
corresponderia a 0,2% sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega da declaração, e assim
procedeu a fiscalização, calculando a multa a partir do faturamento obtido da ECF do ano
calendário de 2015, totalizando R$ 525.259,53.
Em sua Impugnação, a Recorrente já havia suscitado a nulidade da aplicação da
multa, porquanto esta teria sido calculada (0,2% sobre faturamento), em período no qual este
inciso já se encontrava revogado pela Lei 12.873/13. A DRJ, por seu turno, manteve a multa
alegando que o auto de infração estaria hígido, porquanto:
a. “o valor teria sido corretamente calculado conforme a capitulação legal
correta”
b. Não se teria infringido o art. 59, inciso I e o art. 60 do Decreto 70.235/72.
Vejamos excetos da decisão:
“65. Contudo, a base leal correta consta do TVF, devidamente cientificado à
Impugnante, e o valor cobrado foi corretamente calculado, conforme a capitulação legal
correta.
(...)
67. Como se vê, de acordo com o art. 59, I, supra, só se pode cogitar de declaração de
nulidade de auto de infração - que se insere na categoria de ato ou termo -, quando esse
auto for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). A nulidade por preterição do
direito de defesa, como se infere do art. 59, II, transcrito, somente pode ser declarada
quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente
pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

68. Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, a teor do art. 60 do Decreto no 70.235, de 1972. Caso não
influam na solução do litígio, também prescindirão de saneamento.
69. Dessa feita, não deve ser acolhida a preliminar de nulidade, em razão de não haver
ofensa aos dispositivos legais mencionados.
70. Não se vislumbra nulidade na autuação.”
Não assiste razão à DRJ. Nesse caso, a despeito de estarem descritos os fatos, a
forma de cálculo utilizada, e dita como correta, a base legal não mais existia no mundo jurídico,
quando da ocorrência do fato gerador daquela obrigação acessória.
Ainda que, por absurdo, pudéssemos aplicar o §1o, aplicável exclusivamente às
pessoas jurídicas optantes do Simples Nacional, a redução em 70% sobre 3% ou de 1,5%, não se
alcançaria os 0,2%. E mais, a resultante não seria aplicada sobre o faturamento, mas sobre o
valor das transações comerciais inexatas ou incompletas. Vejamos o artigo 57 da MP 2158, com
a redação da Lei 12.873/13:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
físicas;(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário;(Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou
omitidas:(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou
incompleta;(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta.(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

§ 1oNa hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e o
percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70% (setenta por
cento).(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 2oPara fins do disposto no inciso I, em relação às pessoas jurídicas que, na última
declaração, tenham utilizado mais de uma forma de apuração do lucro, ou tenham
realizado algum evento de reorganização societária, deverá ser aplicada a multa de que
trata a alínea b do inciso I do caput.(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 3oA multa prevista no inciso I do caput será reduzida à metade, quando a obrigação
acessória for cumprida antes de qualquer procedimento de ofício.(Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 4oNa hipótese de pessoa jurídica de direito público, serão aplicadas as multas previstas
na alínea a do inciso I, no inciso II e na alínea b do inciso III.(Incluído pela Lei no
12.873, de 2013)”
Portanto, para o caso concreto, entendo que não estão presentes os pressupostos
para a manutenção do lançamento do crédito tributário relacionado à multa ora em análise,
principalmente em face do alegado pela Recorrente – o princípio da motivação, implicando, sim,
em cerceamento ao direito da ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido, voto por acolher a preliminar de nulidade material neste quesito.
MÉRITO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A questão principal decorre de glosa das despesas de amortização de ágio
originado quando da aquisição do Grupo Schincariol (empresas ALEADRI PARTICIPAÇÕES e
JADANGIL PARTICIPAÇÕES) pela KIRIN HOLDINGS (antiga KUSUGA).
Como destacado no relatório, há 4 (quatro) razões aventadas pela fiscalização para
a não dedutibilidade das despesas do ágio. Em, síntese:
a) A real adquirente do Grupo Schincariol teria sido a KIRIN JAPÃO e não a
KIRIN HOLDINGS (antiga KUSUGA);
b) Não houve confusão patrimonial apta a autorizar a amortização do ágio
gerado;
c) Não houve propósito negocial na KIRIN HOLDINGS e operações realizadas
em sequência; Houve a utilização de empresa veículo;
d) O laudo de avaliação foi apresentado de forma intempestiva.
Os três primeiros itens acabam por ser correlatos ou conexos, motivo pelo qual
serão tratados conjuntamente adiante. Explico.
A falta de propósito negocial decorre do argumento de não ter sido a KIRIN
HOLDINGS a real adquirente do Grupo Schincariol, tendo sido utilizada como uma “empresa
veículo” apenas para que o ágio gerado na aquisição do Grupo Schincariol pudesse ser utilizado
em uma incorporação.
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Ao não ter sido a real adquirente (no entendimento do Fisco), e sim a KIRIN
JAPÃO, decerto que o ágio não seria próprio da KIRIN HOLDINGS, e, portanto, mesmo tendo a
KIRIN HOLDINGS sido incorporada na ora Recorrente, não teria havido a “confusão
patrimonial”, requisito para a dedução das despesas de amortização do ágio.
Do Ágio e dos Pressupostos de Dedutibilidade
Pois bem. A transação que gerou o ágio foi a aquisição pela KIRIN HOLDINGS
das ações de duas empresas holdings pertencentes à dois ramos da denominada família
Schincariol. Conforme estrutura apresentada pela Recorrente e reproduzida na autuação, temos a
seguinte configuração original:
O que se sucede é a integralização de capital da KIRIN HOLDINGS pela KIRIN
JAPÃO, primeiramente para aquisição da ALEADRI PARTICIPAÇÕES (01/08/2011) – aporte
de R$ 3.985.143.545,00, e depois a aquisição da JANDANGIL PARTICIPAÇOES (em
03/11/2011) – aporte de R$ 2.552.524,00. É a partir dessas aquisições que surge o ágio ora
objeto da contenda. Extraindo-se apenas da estrutura o que resultou ao final das aquisições,
temos:
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Ágio contabilizado de R$ 4.382.971.999,04 (para as duas empresas adquiridas).
Em
30/09/2013,
a
ALEADRI
PARTICIPAÇOES
e
a
JADANGIL
PARTICIPAÇÕES são incorporadas na KIRIN HOLDINGS, resultando na seguinte estrutura
societária.

Daí em diante, sucedem-se as transações de venda, incorporações e cisões dos
investimentos que estavam no nível abaixo das empresas de participações do Grupo Schincariol,
que nada contribuem para a questão de mérito, pois, o ágio surgiu na aquisição das empresas
ALEADRI PARTICIPAÇÕES e JADANGIL PARTICIPAÇÕES, posteriormente incorporadas
na KIRIN HOLDINGS.
As transações posteriores acabam apenas por esclarecer como (i) a Recorrente
passa a ser a empresa fiscalizada, mas não são determinantes para efeitos do surgimento e dos
critérios de dedutibilidade do ágio e, (ii) houve a segregação dos negócios de bebidas do Grupo
Schincariol dos demais ramos de atividade econômica, permitindo, em 2017, a venda do
segmento de bebidas para a Heineken.
Em 31/12/2013, a KIRIN HOLDINGS é incorporada na BRASIL KIRIN
INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA, esta última uma subsidiária.
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Em 30/05/2017, o grupo Heineken adquire o grupo Kirin, e, nesta data, a
fiscalizada, BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA (sucessora da KIRIN
PARTICIPAÇÕES), passa a se chamar HNK INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
Como retratado acima, a sucessão de “operações estruturadas em sequência”,
mesmo que em curto período de tempo, em nada contribuem para a alegação da higidez ou
justificação do surgimento do ágio (as aquisições ocorreram em 03/08 e 03/11 de 2011).
O ágio surgiu, como acima demonstrado, de aquisição com partes não
relacionadas. É a partir desse ponto partida que se deve primeiramente identificar se estariam
presentes os requisitos de sua contabilização, incluindo-se a existência ou não de elementos
justificadores da indicação da razão econômica (laudos, estudos internos, etc.) e que serão
adiante tratados.
A “confusão patrimonial”, expressão utilizada para se alcançar um evento que
resulte em reunião de ativos e passivos entre a empresa investidora e sua investida (ocorrido em
30/09/2013), é o evento a se justificar o momento da dedutibilidade das despesas de amortização
do eventual ágio, e não operações posteriores a esse evento, quando já estariam presentes todos
os pressupostos (art. 385 e 386 do RIR/99).
A eventual falta de “confusão patrimonial” estaria intimamente ligada à alegação
que a KIRIN HOLDINGS teria cumprido o papel apenas de “empresa veículo”, e que a real
investidora teria sido a KIRIN JAPÃO. Como esta não foi a empresa incorporada ou
incorporadora, não teria havido a tal “confusão patrimonial”. Vejamos alguns excertos do TVF:
“Assim, qual teria sido o motivo que justificou tais operações? A resposta não estava
patente no início do processo fiscalizatório, mas foi se aclarando no seu decorrer.
Pudemos verificar a criação de uma montagem artificial, para forçar a condição da
dedutibilidade de ágio disposta no art. 386, ao utilizar nesta construção, uma empresa
“veículo”, neste caso, a empresa KIRIN HOLDINGS.. Inicialmente, o reflexo do ágio
foi alocado nesta empresa, mas a finalidade das fases seguintes foi a de transferir este
“ágio” para a empresa operacional KIRIN, de modo que viesse a ser amortizado nesta, a
partir da elaboração de todo um caminho engendrado e complexo (aumento de capital,
cisão parcial seguida de incorporação, redução de capital, transferência de controle entre
empresas, etc). Note-se que todo este processo teve por objetivo fazer com que a KIRIN
HOLDINGS ficasse no controle total da empresa KIRIN, de maneira que, mediante
operação de incorporação reversa, a KIRIN incorporasse sua controladora (KIRIN
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

HOLDINGS) e passasse a amortizar o ágio, ou melhor, o reflexo do ágio que trazia em
seu bojo.
No entanto, cumpre observar que o ágio da operação ficou registrado todo o tempo na
KIRIN JAPÃO e que na KIRIN HOLDINGS apenas o seu reflexo foi contabilizado.
Quando houve a incorporação das empresas ALEADRI e JADANGIL e demais eventos
subsequentes, não ocorreu a confusão patrimonial, mas tão somente o encontro do
investimento com o reflexo do ágio, ou melhor, com uma parte deste reflexo.
(...)
...pode-se afirmar que a empresa KIRIN HOLDINGS serviu de empresa “veículo” na
reestruturação societária em epígrafe, tendo em vista que a mesma recebeu o repasse do
ágio pago na transação, incorporando, a seguir, algumas das empresas adquiridas, de
modo que, “em tese”, fossem atendidas as regras restritivas à amortização do ágio, nos
moldes do art. 386 do RIR/99, anteriormente tratadas. No entanto, os procedimentos
adotados pelo grupo KIRIN não atende tais regras.
(...)
...Pouco mais de dois anos após efetuada a aquisição do grupo SCHINCARIOL, tendo
esta última, cumprido o seu papel predeterminado no conjunto das operações, foi então
absorvida pela sua controlada, com a transferência do ágio em questão, criando a ilusão
de que este, pago na aquisição do grupo, pudesse ser amortizado, em virtude da
“suposta confusão patrimonial” que teria ocorrido no processo.”
Entendo não estar configurada, na hipótese, mácula quanto ao papel da KIRIN
HOLDINGS no seu propósito econômico e negocial. Conforme apontado pela Recorrente, esta
empresa teve papel real e lícito nas aquisições, e mais, na defesa efetiva de direitos sobre os
investimentos adquiridos, tendo se socorrido, inclusive, do judiciário brasileiro, em nome
próprio, conforme se observa principalmente dos Docs 2, 3 e 6, anexados à peça impugnatória
(fls 3185 a 3245).
Além disso, o argumento da fiscalização encampa de forma subjacente a ideia de
impossibilidade de constituição de ágio em qualquer hipótese, exceto naquela em que uma
determinada empresa possuísse, por meios exclusivamente próprios, os recursos para aquisição
de participações societárias. Ou seja, em sendo Holding, jamais haveria possibilidade de
contabilização de ágio, posto que os recursos seriam sempre originados de terceiros (sócios ou
outros), o que afronta o princípio da entidade, e desfigura a própria personalidade jurídica -
capacidade de adquirir direitos e contrair deveres. O argumento da fiscalização é, ao meu sentir,
estranho à legislação de regência, que nada prescreve sobre tal requisito.
Assim, entendo que, quando um investidor estrangeiro ou nacional consolida
recursos ou mesmo investimentos em uma sociedade Holding, que a partir dai promove a
aquisição de outros investimentos, não se pode, a priori, afirmar serem este investimentos
(consolidados na Holding) como pertencentes ao sócio investidor estrangeiro ou nacional.
Mesmo que assim não fosse, nos autos, não encontra este Conselheiro elementos
para sustentar que a KIRIN HOLDINGS teve papel fictício, a ponto de servir apenas como uma
“empresa veículo", o que resultaria na consequente ideia que a KIRIN JAPÃO teria sido a
verdadeira
adquirente
das
empresas
ALEADRI
PARTICIPAÇÕES
E
JADANGIL
PARTICIPAÇÕES.
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Quanto à intempestividade do laudo de avaliação, a fiscalização certifica que
retratam “a quantificação dos valores reais das empresas e aqueles referentes à expectativa de
rentabilidade futura”, mas seriam intempestivos. Vejamos excerto do TVF (grifados no original):
“Destarte, para gozar da dedutibilidade preconizada no artigo 386 do RIR/99, não basta
a pessoa jurídica, por exemplo, simplesmente incorporar uma controlada na qual
detenha participação societária com ágio. Entre as condições e requisitos previstos, deve
essa pessoa jurídica ter efetivamente suportado o ágio por ele registrado, ou seja, o ágio
deve existir, deve ter propósito negocial e substrato econômico a justificar a sua origem;
deve também esse ágio ter como fundamento econômico a rentabilidade futura da
controlada; o laudo que atesta esse fundamento econômico deve estar arquivado como
comprovante da escrituração do ágio; por fim, a sua amortização deverá obedecer ao
mínimo de 1/60 para cada mês do período de apuração, sem prejuízo da demonstração
de que houve a “extinção do investimento”, conforme exposto anteriormente.
(...)
...Embora as datas-base estivessem relacionadas com as datas em que cada parcela foi
vendida, pode-se verificar que ambos os laudos foram elaborados tão somente em
10/12/2012 (data que aparece no cabeçalho principal dos relatórios) Portanto, com
mais de um ano de atraso em relação às datas em que os eventos ocorreram.
(...)
Por certo, tendo o citado artigo 385 do RIR/99 determinado que o lançamento do
ágio deve registrar o fundamento econômico e que esta justificativa deve estar
arquivada juntamente com a contabilidade da empresa, não há como imaginar que
o documento que ateste a razão econômica de um ágio seja elaborado após o seu
efetivo pagamento.
(...)
... anterioridade do laudo econômico ao pagamento de ágio também decorre de
uma questão de ordem lógica que se impõe à realização dos atos negociais que
propiciam o surgimento de um ágio. Isto porque, sendo o ágio fruto de uma
negociação, na qual uma parte adquire um bem (participação societária) de outra,
a ordem necessária dos fatos é que a parte adquirente estude o seu interesse ao
bem antes do negócio ser fechado.”
Neste particular, entende este Conselheiro que até a edição da Lei 12.973/14, não
havia a exigência de laudo ou estudo, como requisito para a dedutibilidade de ágio por
rentabilidade futura.
A apuração de ágio em aquisição de investimentos há muito se encontra na
legislação de regência. Permito-me, nesse momento, retroceder um pouco no tempo, porque ao
longo das mais recentes decisões proferidas no âmbito administrativo, acabaram por entender
que um laudo deveria ser o único instrumento a validar o motivo da alocação do ágio em
determinada categoria, e que referido documento somente poderia ser produzido antes da
realização do investimento. Há casos em que se discutiu se o laudo seria contemporâneo ao
“signing”, ou “closing”, ou, por dedução lógica, deveria ser produzido anterior à decisão do
investimento.
Retrocedendo um pouco na história, a contabilização do ágio encontrava a sua
origem (para fins tributários) no artigo 249 do Decreto no 85.450/80 (denominado RIR/80),
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

replicado sem alteração no art. 385 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, este último que revogou o
Decreto 84.450/80. Ambos tinham como base legal o art. 20, do Decreto Lei no 1.598/77.
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I-valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II-ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§1oO valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§2oO lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento:
I-valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II-valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III-fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§3oO lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
A diferença acontece quando da alteração da forma do tratamento da amortização
e cômputo do ágio para fins fiscais. No RIR/80, não havia a possibilidade de uso da amortização
do ágio por rentabilidade futura, mas apenas o seu cômputo quando da alienação ou liquidação
da investida que teria originado o ágio. Vejamos:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 264. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata
o art. 259 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado
o disposto no art. 323 (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25, e Decreto-Lei no
1.730/1979, art. 1o, III).
§ 1o Até o exercício financeiro 1980, o ágio ou deságio na aquisição da
participação, cujo fundamento tenha sido a diferença entre o valor de
mercado e o valor contábil dos bens do ativo da coligada ou controlada (art.
259, § 2o, a), deverá ser amortizado no exercício social em que os bens
que o justificaram tenham sido baixados por alienação ou perecimento, ou
nos exercícios sociais em que seu valor tenha sido realizado por
depreciação, amortização ou exaustão (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25,
e Decreto-Lei no 1.730/1979, arts. 1o, III, e 8o).
§ 2o A contrapartida da amortização do ágio ou deságio nos termos do
parágrafo anterior somente será computada na determinação do lucro real
pela diferença entre o montante da amortização e o da participação do
contribuinte (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 25, § 1o):
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

a) no resultado realizado pela coligada ou controlada na alienação ou baixa
dos bens do ativo cujo valor tenha constituído o fundamento econômico do
ágio ou deságio; ou b) no valor realizado pela coligada ou controlada na
depreciação, amortização ou exaustão desses bens.
§ 3o Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo será mantido controle, no Livro
de Apuração do Lucro Real, para efeito de determinação do ganho ou
perda de capital na alienação ou liquidação do investimento (art. 323).
...
Art. 323. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de
capital na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou
controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art. 258), será a soma
algébrica dos seguintes valores (Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 33, e
Decreto-Lei no 1.730/1979, art. 1o, V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os
computados, nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação
do lucro real;”
Com a edição da Lei 9.532/97 (conversão da MP 1.602/97), o que se processou
foi o que se pode denominar de flexibilização1 de dedutibilidade do ágio, permitindo que a
dedução das amortizações se desse em eventos subsequentes de incorporação, fusão ou cisão
entre a investida e a investidora (ou vice-versa).
O assunto ágio em investimentos também não havia passado despercebido da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, quando, através da Instrução CVM 1/78, estabeleceu a
necessidade de desdobramento do custo de aquisição de investimentos avaliados pelo Método de
Equivalência Patrimonial.
XX - Para efeito de contabilização, o custo de aquisição de investimento em coligada ou
em controlada deverá ser desdobrado e os valores resultantes desse desdobramento
contabilizados em subcontas separadas:
a) equivalência patrimonial baseada em balanço patrimonial ou em balancete de
verificação levantado até, no máximo, sessenta dias antes da data da aquisição pela
investidora ou pela controladora, consoante o disposto no Inciso XI;
b) ágio ou deságio na aquisição, representado pela diferença para mais ou para menos,
respectivamente, entre o custo de aquisição do investimento e a equivalência
patrimonial.
XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou:
a) diferença para mais ou para menos entre o valor de mercado de bens do ativo e o
valor contábil desses mesmos bens na coligada ou na controlada;

1 Aqui me afastando das discussões se o permissivo se revestiria em benefício fiscal ou não, que ao meu sentir em
nada contribui para o deslinde da questão
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

b) diferença para mais ou para menos na expectativa de rentabilidade baseada em
projeção do resultado de exercícios, futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas.
XXII - O ágio ou o deságio decorrente da diferença entre o valor de mercado de bens do
ativo e o valor contábil na coligada ou na controlada desses mesmos bens deverá ser
amortizado na proporção em que for sendo realizado na coligada ou na controlada por
depreciação, por amortização ou por exaustão dos bens, ou por baixa em decorrência de
alienação ou de perecimento desses mesmos bens.
XXIII - O ágio ou o deságio decorrente da expectativa de rentabilidade deverá ser
amortizado no prazo e na extensão das projeções que o determinaram ou quando houver
baixa em decorrência de alienação ou de perecimento do investimento antes de haver
terminado o prazo estabelecido para amortização.
XXIV - O ágio decorrente de fundo de comércio, de intangíveis ou de outras razões
econômicas, deverá ser amortizado no prazo estimado de utilização, de vigência ou de
perda de substância ou quando houver baixa em decorrência de alienação ou de
perecimento do investimento antes de haver terminado o prazo estabelecido para
amortização.”
Curioso notar que até então, o que se verificada era a contabilização do ágio por
fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas. Segundo consta do FIPECAFI -
Manual de Contabilidade das Sociedades Por Ações (aplicável também às demais Sociedades),
4a Ed rev. e atual - São Paulo: Atlas, 1994, pg. 265, “em razão de grande parte das empresas vir
apresentando como fundamentação do valor do ágio “outras razões econômicas”, a CVM,
através do seu Parecer de Orientação no 15, de 28 de dezembro de 1987, veio a restringir tal
fundamento, obrigando a divulgação da efetiva razão do ágio.”. Segue o excerto do Parecer de
Orientação CVM no 15/78
“10. AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO/DESÁGIO - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
.....
Deve ser divulgada, em nota explicativa, a razão econômica que fundamenta o
ágio/deságio, além dos critérios estabelecidos para amortização, não sendo admissível a
designação genérica " outras razões econômicas" , como fundamento do ágio.”
Ou seja, em nenhum tempo, há exigência de laudo de avaliação de investimento a
fim de exteriorizar as razões do fundamento do ágio. Havia sim, a imposição para indicação do
fundamento, assim como visto no item XXI, a Instrução CVM no 1/78.
“XXI - o ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição do investimento deverá ser
contabilizado com indicação do fundamento econômico que o determinou:”
Não obstante, as normas que se seguiram à Instrução Normativa acima, em nada
alteraram essa determinação - INSTRUÇÃO CVM No 247, DE 27 DE MARÇO DE 1996, e suas
alterações posteriores.
“Art. 14. O ágio ou deságio computado na ocasião da aquisição ou subscrição do
investimento deverá ser contabilizado com indicação do fundamento econômico que o
determinou.”
Obviamente que um laudo elaborado por terceiro independente, com os critérios
que suportassem uma decisão administrativa, tornaria a alocação dos recursos investidos na
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

aquisição em determinado investimento mais evidente para um terceiro fora do negócio jurídico,
pois o motivo indicado (exteriorizado) poderia ser cotejado com os elementos empregados na
formação do preço de aquisição de determinado investimento.
Porém, este documento não se reveste na única prova que para assegurar que a
diferença entre o valor pago na aquisição e o valor patrimonial do investimento adquirido tem
esta ou aquela classificação contábil. Pode acontecer que, a despeito de o laudo indicar uma faixa
de valor possível para determinado investimento para o potencial comprador, a negociação se dê
por outras razões por parte do vendedor, e, ao fim, o comprador se desvie na negociação ao que
efetivamente direcionou a formação do preço.
Da leitura do §3o, do art. 385, do RIR/99, extraímos dois elementos: o primeiro
diz respeito à expressão “o lançamento com fundamentos”. Claro está que o legislador se refere
ao lançamento contábil que tenha como indicação o ágio vinculado a uma subavaliação de ativo
ou uma rentabilidade futura esperada. O segundo elemento é a “demonstração”. Ora, se a
legislação e as normas contábeis não exigem prova específica, a demonstração, nesse sentido,
deve ser entendida como aquela em que se demonstra o valor do ágio objeto do lançamento.
Explico.
A contabilização do desdobramento entre custo do investimento e ágio/deságio
exige uma apuração, quando do momento da aquisição, e essa apuração se dá através de balanço
levantado com defasagem de até 60 dias (aplicação do Método de Equivalência Patrimonial). E,
mais, a fim de se aplicar o próprio método de equivalência patrimonial, o balanço da investida
deveria (como ainda deve) ter sido elaborado com os mesmos critérios da investidora. Ou seja, a
depender do balanço utilizado (defasagem de 0, 30 ou 60 dias) e os ajustes ao próprio patrimônio
da investida, o valor do ágio ou deságio por rentabilidade futura seria completamente diferente,
pois o preço já pago seria imutável.
Não é demais lembrar que à época do surgimento das normas em comento, os
lançamentos contábeis se processavam mediante fichas (Kardex), livros físicos, demonstrações
datilografadas.
Desconhece-se no mundo real, mesmo nos dias atuais, alguma forma de
levantamento de um balanço exatamente na mesma data em que o preço da aquisição do
investimento seja pago. Decerto que tal exigência encontraria uma impossibilidade material
física, mesmo com todo o avanço tecnológico da atualidade. O encerramento de balanços não se
materializa no final de cada mês. Ou seja, não há balanço encerrado em 31 de dezembro (apesar
de ser assim referido), no qual todos os lançamentos daquela competência tenham sido
efetivamente realizados, contabilizados ou lançados até aquela data.
Nesse diapasão, uma vez indicado o fundamento pela administração, o
lançamento contábil para o fundamento indicado deveria ser acompanhado de uma demonstração
de como se chegou ao montante do ágio (ou mesmo um deságio). Essa demonstração, assim, não
serve para provar ou justificar o motivo pelo qual se pagou determinada quantia, mas suporta o
desdobramento do valor pago, como exigido. Ou seja, é decorrência da indicação do
fundamento.
No âmbito administrativo desse E. CARF, esse assunto tem sido motivo de várias
decisões. O que elas têm em comum, além de muito bem construídas e articuladas, é o fato de
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

alguma forma assegurar aos julgadores que o motivo para a apuração de um ágio baseado em
rentabilidade futura tenha que corresponder ora a um documento – laudo, ora a estudos internos,
ora a evidências que a rentabilidade futura foi o motivo pelo qual se pagou determinado preço.
Ou seja, nesses casos, a exegese do §3o, do art. 385 do RIR/99 seria no sentido de
o termo “demonstração” ali insculpido ser algo para provar o fundamento do lançamento, e não o
lançamento com um determinado fundamento.
Veja os excertos extraídos do Acórdão 9101-005.974 – CSRF / 1a Turma, que
bem retratam o acima ponderado (com nossos grifos)
“No caso em tela, note-se que o Termo de Início de Fiscalização data de 03/10/2013 e
os dois laudos de avaliação elaborados pela Price WaterHouseCoopers (doc. a fls. 965 a
1095) foram elaborados em 15 de outubro de 2007, do que se conclui que não foram
elaborados ad hoc para atender a Fiscalização em tela.
No que tange à aquisição pela Itajaí Investimentos das ações tanto da Teconvi como da
Itajai Açu, ocorrida em junho de 2007, a situação ainda é mais tranquila, pois não há
como falar em falta de contemporaneidade se o laudo foi elaborado em outubro de
2007.
Quanto à aquisição pela Technical das ações tanto da Teconvi e da Itajai Açu, ocorrida
em junho de 2005, parece de todo razoável que o contribuinte tivesse esse cuidado de
suportar o fundamento do ágio, o qual já estava registrado em sua contabilidade, em
laudos de empresa de auditoria independente, já que, com as incorporações que viriam a
ocorrer posteriormente, a amortização do ágio passaria a impactar bases tributáveis e,
logicamente, o contribuinte passaria a estar sujeito a ter que demonstrar o fundamento
do ágio ao Fisco a qualquer momento, como terminou por ocorrer em 2013. Assim,
aquilo que era antes estudos internos ou mera demonstração da recorrente ou de seus
controladores estrangeiros passou a ser laudos emitidos por uma auditoria independente.
Por essas razões, afasto o argumento da Fiscalização acerca da falta de
contemporaneidade dos laudos de avaliação apresentados pela recorrente, para justificar
o fundamento do ágio por ela amortizado.
....
Esta Conselheira teve a oportunidade de apreciar dissídio semelhante ao aqui
estabelecido em face do paradigma no 1201-001.438, que também tratou da operação
realizada entre o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S/A e o grupo
“Hedging-Griffo Investimentos” (HDI). No voto condutor do Acórdão no 9101-005.793
foi demonstrada a existência de documentos anteriores à aquisição que guardariam
correspondência com o laudo posterior à aquisição, e que convenceram o Colegiado que
analisou aquela questão a concluir pela existência de fundamentação robusta e
completamente apta a permitir a amortização fiscal do ágio. Veja-se:
O primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.247) foi objeto de recurso especial
recentemente apreciado no Acórdão no 9101-004.816 (Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S/A). A PGFN pretendeu questionar, também, a fundamentação do ágio
amortizado, mas este Colegiado2, à unanimidade, negou conhecimento a este ponto do
recurso especial fazendário, acompanhando a relatora, Conselheira Lívia De Carli
Germano que, além de constatar que o entendimento defendido pela PGFN não
integrava o voto condutor do paradigma indicado, assim reportou os fundamentos do
acórdão ali recorrido:
Ademais, é de se considerar que o acórdão recorrido conclui pela validade do
documento apresentado, considerando que (i) a legislação não determinava prazo para a
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

apresentação do demonstrativo; (ii) o suposto atraso se resume a um mês; (iii) as
premissas para a definição do preço já constavam de documento anterior à operação
(acordo de acionistas); (iv) o laudo técnico apenas corroborou o preço das ações
definido conforme regras já acordadas anteriormente. In verbis:
A Fiscalização entende ser intempestivo o laudo apresentado. Apesar da completa
ausência de previsão legal na época acerca do prazo em que o laudo deveria ser
apresentado ou mesmo da própria obrigatoriedade de apresentação de um laudo, vemos
que o suposto atraso se resume a um mês.
Entendo que tal discussão sobre este atraso é totalmente inócuo. Primeiro, porque as
premissas para definição do preço das ações já estava na Cláusula 7.1.b do Acordo de
Acionistas que fora celebrado e novembro de 2007.
O laudo técnico elaborado pela E&Y serviu apenas para corroborar o preço das ações
conforme regras já definidas anteriormente. Não obstante, a fiscalização apontou
supostas impropriedades técnicas do laudo, o que gerou a apresentação de um Parecer
Técnico Extrajudicial que demonstra a inexistência de tais impropriedades.
Ressalte-se que esta é a conclusão relativa ao “segundo ágio” lá apreciado, mas também
houve apreciação dos requisitos para comprovação da rentabilidade futura relativamente
ao “primeiro ágio” e neste ponto, o voto condutor do referido paradigma se estende
mais longamente na análise do tema, mas sem validar laudo posterior à aquisição em
razão do novo prazo estipulado na Lei no 12.973/2014. Ao contrário, expressamente
afirmou que a lei presente não abrange e nem norteia especificamente o caso concreto
que ocorreu no passado. Mas também anotou que não havia prazo para tal apresentação
ou exigência de laudo formal, bastando demonstrativo de rentabilidade futura que, no
caso em tela, foi apresentado cerca de seis meses após a aquisição da participação e
acerca do qual a Fiscalização não questionou o conteúdo nem apontou falha técnica.
Afirmou, assim, que o trabalho apresentado pela Ernst & Young se mostrou apto em
termos técnicos, ou seja capaz de demonstrar a expectativa de rentabilidade futuro,
restou devidamente comprovada a existência do elemento econômico que fundamentou
o pagamento o ágio. Apesar disso, prosseguiu analisando as cogitações da Fiscalização
acerca dos efeitos da extemporaneidade do laudo, e fazendo prevalecer a boa-fé do
recorrente em razão das provas apresentadas e da natureza da atividade exercida pelo
sujeito passivo, bem como da ausência de provas de má-fé. Depois de extensa análise do
conteúdo do laudo, o voto é assim finalizado na primeira parte em que analisou o tema:
2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Desta forma, temos que o conjunto probatório apresentado pelo recorrente é capaz de
fundamentar devidamente o ágio, através da expectativa de rentabilidade futura.
Todos os documentos trazidos apresentam validade técnica e formal a ponto de
conferirem fundamentação robusta e completamente apta a ensejar o gozo do beneficio
fiscal, qual seja, a amortização do ágio.
Constata-se, assim, que referido paradigma está expressamente condicionado às
circunstâncias fáticas específicas que ali evidenciaram a correspondência do ágio pago
com a expectativa de rentabilidade futura. E, no mesmo sentido se conduziu o
Colegiado a quo, no sentido de examinar os documentos anteriores à aquisição para
tentar estabelecer sua correspondência com o laudo posterior à aquisição, mas sem
identificar naqueles elementos a mesma confiabilidade identificada no paradigma.
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

Curioso é que aquela turma não superou a necessidade de se provar, através de
laudo ou documentação, o fundamento do ágio. Nesse sentido, haveria de existir algo que
convencesse os conselheiros ter sido o preço formado por algum elemento de rentabilidade
futura. Vejamos trecho da ementa do Acórdão 9101-005.974:
ÁGIO.
LAUDO
OU
DOCUMENTAÇÃO
DE
DEMONSTRAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS.
AVALIAÇÃO
DO
INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL.
ANTERIORIDADE E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS. NECESSIDADE APENAS DE
CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico
do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia que, na
ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em
valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na
transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que
o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas da
exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de aquisição e seu
correspondente gasto.
Novamente, na leitura deste Relator, não é essa a exegese do §3o, do art. 385, do
RIR/99. A demonstração objetiva evidenciar a apuração (cálculo matemático) do montante do
ágio, que se deve guardar com os lançamentos de desdobramento do preço pago. Por isso,
contemporâneo a esse evento de lançamento.
Portanto, acolhem-se as razões da Recorrente neste tópico, juntamente com os
precedentes arrolados, a saber:
“254. Vale mencionar que este CARF já se posicionou recentemente no Caso Credit
Suisse (Acórdão no 1201-002.247, de 12.6.2018) e no Caso Sanofi Medley (Acórdão no
1201-003.693, de 12.3.2020) no sentido de que, além das autoridades fiscais não terem
competência para questionar metodologia, premissas ou conclusões de demonstrações
elaboradas por empresa independente e especializada, também não se pode glosar
despesas de amortização de ágio com base na alegação de intempestividade da
demonstração.
Caso Credit Suisse
“LAUDO DE AVALIAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Indevida a glosa do aproveitamento do ágio sob fundamento de intempestividade do
laudo de avaliação vez que sequer existia previsão legal acerca da obrigatoriedade do
laudo à época dos fatos.”
Caso Sanofi Medley
ÁGIO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA
DA
INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos geradores objeto dos Autos
de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e apresentação do demonstrativo do
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-006.968 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720029/2019-12

fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação societária, o
contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis, inclusive de laudo
elaborado dois meses após a operação de aquisição.”
Voto, nesse sentido, por dar provimento ao recurso voluntário nesse item.
Da Multa Isolada sobre Pagamento de Estimativas
A alegação de falta de recolhimento de IRPJ e CSLL a título de estimativas
mensais, nos anos calendários de 2014 a 2016, decorre tão somente da indedutibilidade atribuída
pela fiscalização às despesas de amortização do ágio tratado no tópico anterior. E, portanto,
provido o recurso voluntário, forçoso concluir ficar prejudicado o quesito.
RECURSO DE OFÍCIO
Segundo consta da decisão da DRJ, o motivo pelo qual aquele órgão colegiado
deliberou pela redução da multa pode ser assim resumido, e extraído da decisão:
“89. Como descrito na análise do ágio, foi criada a KIRIN HOLDING, como empresa
veículo e com o objetivo de poder deduzir a amortização do ágio como despesas.
90. Pelo que se analisou a questão gera controvérsia e inclusive existem decisões
judiciais (não definitivas, nem com repercussão geral) que entendem que sim a empresa
no exterior teria direito a usar deste caminho, na aquisição de empresas no Brasil, com
ágio.
91. Não houve fraude nas operações, que foram realizadas às claras, com os devidos
registros em órgãos reguladores e cumprimento das formalidades necessárias.
92. E a autoridade administrativa efetuou a autuação porque a legislação pertinente não
reconhece a dedutibilidade do ágio, na situação descrita.
93. Se uma empresa deixa de oferecer à tributação, resultados que registrou na
contabilidade, a consequente autuação fiscal aplica a multa de 75% de declaração
inexata; esta relatora entende que a presente situação deve receber o mesmo tratamento
em se tratando da aplicação da multa de ofício.”
Dado provimento ao recurso voluntário quanto ao mérito, forçoso concluir ficar
prejudicado o RO.
Portanto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao RO.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência do direito do Fisco
glosar as despesas a título de amortização de ágio nos períodos de janeiro a agosto de 2012,
acolher a preliminar de nulidade material quanto à MULDI (preenchimento errôneo do FCONT),
e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário. Quanto ao Recurso de Oficio, voto
por dele conhecer, mas, no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior
Fl. 3750
DF CARF MF
Original